Tribunal: TJSP
Processo: 2081039-19.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Agente de Segurança Penitenciária. Pretenso recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, com a incidência sobre o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e Adicional de Insalubridade. Sentença que julgou improcedente a ação. Alegação no sentido de que a sentença não considerou a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Agente de Segurança Penitenciária. Pretenso recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, com a incidência sobre o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e Adicional de Insalubridade. Sentença que julgou improcedente a ação. Alegação no sentido de que a sentença não considerou a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento (artigo 966, V, §5o, do CPC/2015).
1. Processo que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, sob o rito dos Juizados Especiais. Competência em Segundo Grau atribuída ao Colégio Recursal local, nos termos do artigo 98, inciso I, da Constituição, artigo 41, §1o, da Lei no 9.099/95 e artigo 39 do Provimento no 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura. Precedentes.
2. Ação não conhecida, com determinação de remessa ao Colégio Recursal local.